Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703311-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: A &amp; S PANIFICADORA CONFEITARIA E MERCEARIA LTDA - ME Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil SA (ID no 29207250 Págs. 1-8) contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer proposta por A &amp; S Panificadora Confeitaria e Mercearia LTDA - ME, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a desbloquear e restituir R$ 189.400,62 à autora, depositados na conta corrente discriminada, acrescidos dos consectários legais, se existentes, no prazo de 5 dias úteis a partir de sua intimação pessoal (ID no 29207243). 2. Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo, pois o comprovante de pagamento de ID no 29207250 - Pág. 10 (00190.00009.02941.725075.00261.822175 7 87240000001807) não se refere à guia de recolhimento de ID no 29207250 - Pág. 9 (00190.00009 02941.725075 00262.057177 4 87280000001807). 4. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo inerente ao recurso até a data de sua interposição, ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO